Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703482-46.2019.8.07.0011 APELANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS APELADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença de Num. 21915773, in verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória proposta por TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO em face de FAUSTO MEIRELES DE BASTO, partes qualificadas nos autos. Alega a autora ser proprietária de imóvel em condomínio edilício do qual o requerido é síndico e em assembleia geral foi aprovada reforma no teto do edifício, com previsão de taxa extra no valor mensal de R$ 222,55, por 24 meses. Aponta a falta de transparência financeira e de prestação de contas na gestão do réu, o que motivou convocação de assembleia geral para sua destituição, porém a mesma foi declarada nula em processo judicial. Afirma que é dever do síndico convocar assembleia de prestação de contas em março, mas o requerido não a convocou e se nega a apresentar documentos fiscais quando solicitados por condôminos. Em 28/08/2019 foi convocada, por condôminos, assembleia para tratar da prestação de contas, mas mesmo assim o requerido não compareceu e não prestou contas. Tece arrazoado jurídico e formula pedido de tutela de urgência para que o réu seja compelido a convocar assembleia geral e apresentar contas de sua gestão. No mérito requer a confirmação da tutela provisória. Emenda à inicial em ID 52222636. Em decisão de ID 52421166 foi deferida a tutela provisória. Em sede de agravo de instrumento, foi deferida em parte medida liminar para determinar que o prazo de convocação da assembleia passe a contar a partir de 06/01/2020 (ID 53190272). Em razão da pandemia de COVID-19, foi determinada a suspensão da decisão liminar, também em sede recursal (ID 60148751), o que foi confirmado pela decisão de ID 67875171. Em decisão de ID 60338415 foi decretada a revelia do réu. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a convocar, no prazo de 15 dias, a Assembleia Geral, preferencialmente de forma remota (online), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na referida Assembleia Geral deverá o réu prestar contas da sua gestão, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo oitavo do CPC. O réu opôs embargos de declaração (Num. 21915778), os quais, após o oferecimento de resposta (Num. 21915786), foram rejeitados (Num. 21915789). Irresignado, interpôs recurso de apelação (Num. 21915791), alegando não ser possível a realização da assembleia tal como determinado na r. sentença, em razão da situação de pandemia ocasionada pela COVID-19. Afirma que há condôminos infectados com o vírus, e discorre sobre o aumento de casos da doença. Alega, ainda, que o local de realização da reunião é pequeno, e que há moradores sem acesso à internet e idosos, razão pela qual não seria viável realizar o ato virtualmente, fazendo-se necessário adiar o mandato de síndico até que se mostre segura a realização da assembleia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o adiamento da realização da assembleia, por prazo indeterminado, preferencialmente para momento posterior à pandemia e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida. Pugna, ademais, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, pois o apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça no recurso. A apelada ofereceu contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, alegando tratar-se de recurso meramente protelatório (Num. 21915807). Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, o apelante apresentou os documentos de Num. 22887615. O efeito suspensivo foi deferido, e concedida a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc (Num. 23503564). A apelada apresentou a petição de Num. 24112743, informando que, em 11/12/2020 foi realizada assembleia geral ordinária, na qual as contas apresentadas pelo apelante foram reprovadas e foram eleitos os membros dos conselhos do condomínio. Nesse contexto, suscita a perda do objeto do recurso de apelação, pugna pela reforma da decisão liminar, pelo desprovimento do apelo e pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Intimadas a se manifestarem sobre a perda do objeto, a apelada apresentou a ata da assembleia em que eleito novo síndico, ocasião em que reiterou o pedido de condenação do apelante-autor em litigância de má-fé (Num. 25028994 e 25028995). O apelante-autor manifestou-se na petição de Num. 24999924, alegando a perda do objeto recursal, tal como apontado pela apelada. No mais, pugna pela atribuição de efeitos ex tunc à gratuidade de justiça deferida na decisão de Num. 23503564. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a apelada-autora informou que, em 11/12/2020, foi realizada assembleia geral ordinária, na qual as contas apresentadas pelo apelante foram reprovadas e eleitos os membros dos conselhos do condomínio. Tal circunstância foi comprovada pela ata de Num. 25028995, e confirmada pelo próprio apelante (Num. 24999924). Considerando que a pretensão recursal consistia em determinar o adiamento da realização da referida assembleia, por prazo indeterminado, preferencialmente para momento posterior à pandemia, e que o ato já foi realizado, com a eleição dos membros do conselho e apresentação de contas pelo apelante, o recurso de apelação perdeu o seu objeto, e não deve ser conhecido. Sobre o pedido de atribuição de efeitos ex tunc à gratuidade de justiça, mantenho o entendimento firmado na decisão que concedeu o benefício, no sentido de que, constatada a revelia do réu, a concessão da gratuidade na seara recursal terá efeitos ex.nunc. Por fim, tendo em vista a perda do objeto recursal, ficam prejudicadas as demais alegações deduzidas pelas partes no recurso e nas contrarrazões. Ressalto, de toda forma, que a interposição do recurso pelo apelante ocorreu antes da realização da assembleia, não se tratando, pois, de recurso meramente protelatório para fins de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé como pretende a apelada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator